Tribunal: TJBA
Processo: 8034494-65.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8034494-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: DANILLO TELES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO, VANESSA SOUTO PAULO

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NA FASE EXECUTIVA. PROCESSO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. ART. 516, I, CPC E ART. 92, I, “f”, RITJBA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTE DA PET. 8042198-95.2023.8.05.0000 E STF (PET. 6.076). ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
8034494-65.2022.8.05.0000
, em que é agravante
DANILLO TELES DE CARVALHO
e agravado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça